Tribunal: TJBA
Processo: 8004226-46.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004226-46.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: SIDINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PREFERÊNCIA NA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVIMENTO DERIVADO SEM CONCURSO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba/BA contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública, professora efetiva da rede municipal, reconhecendo seu direito de preferência na substituição temporária de vaga decorrente de afastamento de outro servidor efetivo, com consequente ampliação da carga horária, conforme previsão nos arts. 86 e 87 da Lei Municipal nº 1.425/2016. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há respaldo legal para o direito da servidora à preferência na substituição de vagas temporárias de professores efetivos, com ampliação de jornada; (ii) determinar se o reconhecimento judicial desse direito configura afronta ao princípio da separação dos poderes ou provimento derivado sem concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.425/2016, em seus arts. 86 e 87, confere expressamente ao professor efetivo do quadro do magistério o direito de preferência na substituição de profissionais afastados temporariamente, por meio da suplementação da jornada de trabalho, observados critérios administrativos, como cadastro atualizado de interessados e disponibilidade.

A pretensão da autora não se refere à mudança de cargo ou provimento derivado, mas ao exercício de substituição temporária, de forma que, cessado o afastamento do servidor substituído, a jornada da autora retorna à carga horária original, sem alteração de vínculo funcional.

A atuação judicial limita-se à garantia da observância de direito previsto em norma municipal vigente, não havendo ingerência indevida do Poder Judiciário sobre a discricionariedade administrativa nem violação ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência confirma a possibilidade de ampliação da jornada de professores efetivos para suprir carências temporárias, quando prevista em legislação local, com preferência em relação à contratação temporária de profissionais externos.

Não se verifica violação a dispositivos constitucionais invocados de forma genérica pelo ente municipal, especialmente porque a medida visa assegurar a legalidade e a impessoalidade nas contratações públicas, evitando burla ao concurso público.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, §11, e 487, I; Lei Municipal nº 1.425/2016, arts. 86 e 87.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0006911-18.2018.8.06.0143, Rel. Des.ª Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 22.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004226-46.2023.8.05.0112
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada SIDINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .